Tribunal: TJMT
Processo: 0008308-18.2020.8.11.0042
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008308-18.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VIVIANE CARDOSO FERREIRA - CPF: 073.794.861-28 (APELANTE), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO CRESCENCIO - CPF: 037.524.741-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E
menta:
D
ireito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas.
P
edido de Absolvição. Desclassificação para Uso Pessoal. Causa de Diminuição da Pena. Justiça Gratuita. Pena de Multa e Custas Processuais.
R
ecurso Desprovido.

I
.
C
aso em exame

1.
Apelação criminal interposta
pela defesa contra sentença da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou a recorrente pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da L
ei
11.343/2006) e receptação (art. 180 do CP), fixando pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 266 dias-multa.

II. Q
uestão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:
(i) concessão de justiça gratuita; (
ii
) absolvição pela ausência de prova de comercialização da droga; (
iii
) desclassificação da conduta para uso pessoal (art. 28 da L
ei
11.343/2006); (
iv
) aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas; (v) exclusão da condenação ao pagamento de custas e dias-multa.

III
.
R
azões de decidir

3. A materialidade e a autoria do tráfico restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial e depoimentos testemunhais, que evidenciam a destinação mercantil das substâncias, quantidade significativa e diversidade de drogas apreendidas.

4. Não há elementos que sustentem a desclassificação para o art. 28 da L
ei
11.343/2006, tendo em vista a forma de acondicionamento da droga, sua quantidade e o comportamento da ré.

5. A causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, foi aplicada na fração máxima (2/3), não havendo interesse recursal remanescente sobre o ponto.

6. A condenação ao pagamento de custas processuais e da pena de multa decorre da legislação vigente (art. 804 do CPP e art. 58 do CP),
sendo eventual suspensão da exigibilidade matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.

IV
.
Dispositivo.

7.
Recurso
desprovido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXXIV; CP,
arts
. 58 e 180; CPP,
arts
. 386, VII, e 804; L. 11.343/2006,
arts
. 28 e 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1917794/MS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 6ª T., j. 07.12.2021; TJMT, N.U 1032136-41.2023.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 29.01.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
riminal
interposto pela Defesa Técnica da acusada Viviane Cardoso Ferreira, em desfavor da sentença do Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0008308-18.2020.8.11.0042, que a condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput) e receptação (CP, art. 180), à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa.

Nas razões recursais, a Defesa postula, preliminarmente, a concessão da assistência judiciária gratuita, e sustenta que não houve comercialização de drogas, sendo o material apreendido destinado ao consumo pessoal, motivo pelo qual requer a absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Alternativamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, bem como a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, em sua fração máxima. Por fim, requer a exclusão da condenação ao pagamento de custas processuais e dos dias-multa (id. 243876152).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 245514165).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 245801155).

É a síntese do necessário.

À
Douta
Revisão.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defesa Técnica de VIVIANE CARDOSO FERREIRA, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0008308-18.2020.8.11.0042.

Ressai da peça acusatória – Id. 226111191:

No dia 19 de fevereiro de 2020, por volta das 23h10min, na rua Benedito Antônio, nº. 692, bairro Pascoal Ramos, e na
rua Dez
, nº. 41, no bairro Altos do Coxipó, ambas nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados LUIS GUSTAVO CRESCENCIO DE OLIVEIRA e VIVIANE CARDOSO FERREIRA, agindo em coautoria e em unidade de desígnios,
tinham em depósito e guardavam drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo contexto fático, no interior da residência situada na
rua Dez
, nº. 41, no bairro Altos do Coxipó, Cuiabá/MT, a denunciada Viviane Cardoso Ferreira,
adquiriu e recebeu
, em proveito próprio, 18 (dezoito) cédulas para confecção de CRLV em branco, sabendo ser produto de crime de furto.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando VIVIANE CARDOSO FERREIRA pelos delitos de tráfico de drogas e receptação, à pena, unificada, de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa, que fixou no valor de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, em regime aberto.

Quanto à absolvição por insuficiência de provas.

A defesa postula a absolvição da acusada, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que não há elementos que permitam assegurar a destinação mercantil das porções de entorpecentes encontradas.

O pleito não merece acolhimento.

No delito de tráfico de drogas, as declarações dos agentes policiais envolvidos na dinâmica fática são essenciais para a elucidação dos fatos e devem ser consideradas meio idôneo de prova, desde que em harmonia com as demais provas dos autos e colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Importante ressaltar sobre a importância do testemunho dos agentes integrantes das forças de segurança pública, que atuam diretamente no combate ao tráfico, sobretudo em virtude do caráter clandestino das infrações, que exige o desenvolvimento de contato direto com usuários, moradores e testemunhas, para a identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

O fato de se tratar de agente do sistema de segurança, em nada desmerece a prova judicializada, ainda mais quando não há qualquer indicação concreta de que os policiais ouvidos tivessem interesse em prejudicar o réu, imputando-lhe falsamente a prática de crimes.

Cumpre ressaltar que, conforme o Enunciado nº 08 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Nesse mesmo sentido, ressalta-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

O depoimento de agentes públicos, especialmente policiais e agentes penitenciários, é prova idônea e possui elevado valor probatório, não havendo nos autos indícios de parcialidade por parte dos agentes, tampouco provas que afastem sua credibilidade, tal como na espécie. (...) (STJ
AREsp
n. 2.460.755/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024).

Com efeito, a materialidade delitiva dos crimes de tráfico de drogas está devidamente comprovada, mormente pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 226111184 – fls. 03), pelo Boletim de Ocorrência (Id. 226111184 – fls. 09/15), bem como pelo
laudo pericial definitivo
e os depoimentos prestados em Juízo.

O Laudo Pericial nº 3.14.202.64102-01 – Id. 226111184, fls. 29/32 – apresentou o seguinte resultado: uma porção contendo 6,00g (seis gramas) de cocaína; uma porção de 1,97g (um grama e noventa e sete centigramas) de maconha; duas porções totalizando 230,94g (duzentos e trinta gramas e noventa e quatro centigramas) de maconha; e outras duas porções com peso de 16,22g (dezesseis gramas e vinte e dois centigramas) de maconha.

Quanto à autoria do crime de tráfico de drogas, as provas coligidas aos autos são robustas e indicam, de forma inequívoca, que a apelante praticava a mercancia de entorpecentes.

A testemunha Vítor Augusto Carvalho Martins declarou que, na data de 19 de fevereiro de 2020, por volta das 23h, a equipe da Rotam, em patrulhamento pelo bairro Alto do Coxipó, em Cuiabá, abordou o Sr. Luís Gustavo Crescêncio de Oliveira. Segundo relatou, o abordado demonstrou atitude suspeita ao ver a viatura e foi visto dispensando um objeto. Após a busca pessoal, foi encontrada com Luiz uma porção de entorpecente e, posteriormente, mais droga foi localizada dentro de sua residência, em um pote de vidro.

Questionado, Luís Gustavo teria indicado que adquiria os entorpecentes com uma mulher de nome Viviane, moradora do mesmo bairro. A equipe deslocou-se até o local, onde, ao chegar, avistou Viviane na frente da residência. Ao perceber a aproximação policial, a apelante teria jogado um objeto ao solo, posteriormente identificado como porção de substância análoga à maconha.

Com a permissão de sua mãe, os policiais ingressaram na residência, onde encontraram mais porções de entorpecentes, além de materiais voltados à falsificação de documentos e clonagem de veículos, como CRLV em branco, módulos eletrônicos e outros objetos. A apelante informou que guardava o material para seu irmão, supostamente residente no estado do Ceará.

Conforme a testemunha, a droga apreendida com Luís Gustavo era maconha, enquanto na residência de Viviane havia maconha e pasta base de cocaína. Ressaltou que os documentos encontrados eram produto de roubo ou furto e geralmente utilizados para clonagem de veículos.

O sargento
Clerismar
Santos Pereira confirmou que participou da mesma ocorrência narrada pela testemunha Vitor Augusto. Declarou que a abordagem inicial foi realizada com Luís Gustavo, que se encontrava em frente a uma residência e demonstrou nervosismo. Com Luiz foi encontrada uma porção de entorpecente, e, após ser questionado, indicou que havia mais droga dentro de sua casa.

No local, durante as buscas, foram localizadas outras porções de droga. Luís Gustavo teria indicado ainda que uma mulher, denominada Viviane, era a fornecedora do entorpecente, informando o endereço dela. A equipe deslocou-se até a residência de Viviane, que, ao avistar a guarnição, teria dispensado um invólucro com droga no chão. Em busca no interior do imóvel, foram localizados mais entorpecentes e documentos utilizados em práticas de clonagem de veículos, os quais Viviane afirmou pertencerem ao seu irmão, que, segundo ela, era envolvido com atividades criminosas.

A testemunha confirmou que a droga encontrada com Viviane era diversa, mas não soube precisar as substâncias com exatidão.

Em seu interrogatório Viviane Cardoso Ferreira declarou ser usuária de drogas há cerca de quatro anos, consumindo maconha e pasta base, especialmente aos finais de semana. Relatou que, na ocasião dos fatos, teve contato com Luís Gustavo, seu ex-cunhado, por meio de uma conversa no Facebook, onde visualizou uma publicação com a venda de maconha (tipo
skunk
) e perguntou a Luís se ele queria comprar junto, pois ela possuía apenas parte do valor.

Afirmou que, após esse contato, não voltou a falar com Luís Gustavo e, posteriormente, foi surpreendida pela chegada da polícia a sua residência. Alega que não estava na frente da casa e que foi encontrada dormindo.

Ao ser questionada sobre o entorpecente e documentos encontrados na residência, admitiu que parte da droga era de seu uso pessoal, mas os demais itens pertenciam ao seu irmão, recém-chegado de Fortaleza, o qual usava um cômodo separado da casa. Ela negou ter vendido droga para Luís Gustavo.

Luís Gustavo Crescêncio de Oliveira declarou ser usuário de drogas, consumindo com frequência. Relatou que, no momento da abordagem, encontrava-se dentro de sua residência e não na rua, como consta da denúncia. Negou conhecer Viviane de forma íntima, embora tenha admitido que ela já havia tido relacionamento com seu irmão, razão pela qual possuía seu contato.

Sustentou que os policiais já o haviam prendido anteriormente e que, naquela ocasião, houve uma perseguição pessoal por parte destes. Negou ter indicado Viviane como fornecedora de entorpecentes e afirmou que a polícia chegou até ela com base em visualizações de
status
e não por sua indicação direta. Negou também qualquer parceria com Viviane para aquisição de drogas e rejeitou a alegação de que teria comprado entorpecente dela.

Em suma, reunidas as provas orais, nota-se que, embora negado pelo denunciado, a autoridade policial chegou à apelante por meio do corréu Luís Gustavo Crescêncio de Oliveira. Conforme se extrai dos autos, uma equipe da ROTAM 10, ao realizar patrulhamento na região do bairro Pascoal Ramos, o abordou em frente à residência na rua Benedito Antônio e ele, ao avistar a equipe policial, demonstrou nervosismo e tentou se evadir do local.

Durante a busca pessoal, os policiais encontraram com o corréu duas porções de substância análoga à maconha e a quantia de R$ 13,00 (treze reais), em cédulas de baixo valor. Diante do nervosismo demonstrado, os policiais o questionaram sobre onde morava e se havia mais entorpecentes em sua residência, tendo ele respondido que morava na casa à sua frente e que guardava mais drogas no local.

Verifica-se que a equipe policial se deslocou até a residência indicada por Luís Gustavo e, ao se aproximar do local, avistou a apelante Viviane em frente à residência, a qual, ao perceber a presença policial, dispensou um invólucro no chão. Verificado o que Viviane havia descartado, constatou-se tratar-se de uma porção de substância análoga à maconha.

Com a autorização de Viviane e de sua mãe, Sra. Maria Lucia Cardoso de Melo, foi realizada busca domiciliar, sendo encontrado no quarto de Viviane quatro trouxas de substância análoga à maconha e uma trouxa de substância análoga à cocaína. Em sua posse, também foi localizada a quantia de R$ 10,00 (dez reais).

Ademais, dentro do quarto da apelante, os policiais ainda localizaram 18 (dezoito) cédulas para confecção de CRLV em branco, uma máquina de recorte, um notebook, pen drives, um aparelho eletrônico de cor branca com antena (aparentemente um bloqueador de sinal de alarme de veículo), cinco módulos de veículo, sendo dois com botões adaptados, uma bolsa com diversas ferramentas e duas tarjetas de identificação veicular.

Após checagem junto ao batalhão de trânsito, constatou-se que, das 18 cédulas para confecção de CRLV em branco, 11 seriam produtos de roubo/furto ocorrido no CIRETRAN da cidade de São José dos Quatro Marcos/MT, e as outras 07 seriam produto de furto ocorrido no CIRETRAN da cidade de Chapada dos Guimarães/MT.

Destaca-se que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é necessária a prova da mercancia ou que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente, bastando que as circunstâncias fáticas indiquem a destinação comercial, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que:

Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz 'ainda que gratuitamente' -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância (
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1917794/MS, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2021,
DJe
14/12/2021)

No caso em análise, além da apreensão de duas variedades de drogas (maconha e cocaína), fracionadas em porções, é possível destacar como elementos probatórios que corroboram na caracterização da prática do tráfico: a menção da recorrente como vendedora de entorpecentes, o comportamento da apelante de dispensar uma porção de droga ao avistar a polícia, bem como os valores em espécie e os demais objetos apreendidos (máquina de recorte, pen drives, um aparelho eletrônico de cor branca com antena - aparentemente um bloqueador de sinal de alarme de veículo), os quais sugerem que o ambiente se propunha não só ao comércio ilícito, mas à prática de outros delitos.

Além disso, como bem ressaltado pelo Juízo
a quo
na sentença, “
em que pese à negativa quanto ao seu envolvimento com a traficância, entendo que a mesma, além de divergentes do contexto probatório, encontra-se isolada nos autos, já que sua defesa não logrou êxito em comprová-la, ônus este que lhe competia, mas não o fez
” – id. 226112207.

No mesmo sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. DEPOIMENTO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE NA ABORDAGEM POLICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Comodoro/MT, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006), com pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 250 dias-multa. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação, considerando que a defesa alega insuficiência de provas para embasar a decisão, pois os depoimentos policiais não teriam sido
corroborados por testemunhas independentes. III. Razões de decidir. 3. A materialidade do delito restou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudos periciais que atestaram a natureza ilícita da substância apreendida (cocaína). 4. A autoria foi confirmada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e pela prisão, cujos relatos foram coerentes e compatíveis com o restante do conjunto probatório. 5. O testemunho do usuário de drogas, ainda que prestado apenas na fase inquisitorial, corrobora os elementos angariados em juízo, sendo reforçado pela apreensão de entorpecentes na residência do acusado e por objetos característicos do narcotráfico. 6. Conforme entendimento do TJMT e do STJ, depoimentos policiais são provas válidas para a condenação quando coerentes e corroborados pelo contexto probatório. A negativa de autoria do réu não se sobrepõe à robustez dos elementos de convicção produzidos nos autos. IV. Dispositivo e tese. 7. Apelação criminal conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “Os depoimentos de policiais militares, se harmônicos e congruentes com o restante do conjunto probatório, são idôneos para embasar a condenação criminal pelo delito de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.”. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000793-55.2022.8.11.0102, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024; N.U 1000600-28.2022.8.11.0106, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025; Enunciado Orientativo nº 8, IUJ nº 101532/2015. (N.U 0001319-23.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 10/03/2025)

O acondicionamento de drogas (quatro trouxas de maconha e uma trouxa de cocaína), associado à forma como estavam dispostos os entorpecentes, em porções individualizadas, bem como os demais apetrechos apreendidos na residência da apelante e as circunstâncias da apreensão, demonstram de forma inconteste que as substâncias se destinavam ao comércio ilícito, não sendo razoável a alegação de que seriam para uso pessoal ou que pertenceriam exclusivamente a terceiro.

Sendo assim, com o exame das provas carreadas aos autos, das condições e das circunstâncias em que se deram a apreensão da droga, assim como os depoimentos dos policiais, fica demonstrado o delito de tráfico de drogas, nos moldes do art. 33 da Lei 11.343/06.

Por fim, o simples fato de a apelante não ter sido flagrada na efetiva mercancia de substâncias ilícitas, não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, notadamente porque para a sua caracterização é prescindível prova
flagrancial
do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie a traficância, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

A ausência de determinados instrumentos típicos do tráfico, como balança de precisão, não é suficiente para descaracterizar o delito.

O tráfico de drogas se manifesta de diversas formas e com diferentes graus de sofisticação, sendo que pequenos traficantes muitas vezes não utilizam esses aparatos, valendo-se de instrumentos caseiros para a medição das porções ou operando em estágios específicos da cadeia de distribuição.

A condenação pelo crime de tráfico não exige que o agente seja abordado no exato momento da venda, bastando a posse da droga com finalidade de mercancia, conforme bem estabelecido pelo enunciado orientativo de nº 07 da Tuma de Câmaras Criminais Reunidas deste E. Tribunal de Justiça: “
o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

O tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas é misto alternativo, criminalizando diversas condutas, entre as quais o simples ato de “ter em depósito” ou “guardar” substância entorpecente para fins de tráfico.

Diante do conjunto probatório apresentado, não vislumbro possibilidade de aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, devendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas ser mantida.

Quanto à desclassificação para consumo de drogas.

Alternativamente, a Defesa Técnica pleiteia a desclassificação da conduta do apelante para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

O pleito não merece acolhimento.

A conduta de posse de drogas para consumo próprio está prevista no artigo 28, caput, da Lei n. 11.343/2006, que estabelece:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

(...)

§ 2º Para determinar se a droga
destinava-se
a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

O § 2º do dispositivo em comento, por sua vez, esclarece que para determinar se a droga se destina a consumo pessoal deve-se atentar à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, à conduta e aos antecedentes do agente.

No caso em análise, as circunstâncias fáticas demonstram claramente a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante.

Conforme já fundamentado, as provas carreadas aos autos demonstram que o apelante mantinha em depósito substância entorpecentes em quantidade incompatível com o consumo pessoal, com nítida finalidade de difusão ilícita.

A variedade de drogas apreendidas (cocaína e maconha), a quantidade total de entorpecentes, bem como o contexto da apreensão, torna inviável a desclassificação pretendida.

Destaco que a Defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que as substâncias apreendidas
destinavam-se
, exclusivamente, ao consumo pessoal do apelante, limitando-se a afirmações genéricas e desprovidas de suporte probatório adequado.

No caso dos autos, vale repetir, as circunstâncias da apreensão evidenciam que a droga não se destinava ao consumo pessoal, mas à comercialização. Conforme já exposto, foram apreendidas diversas porções de maconha e uma porção de cocaína, além dos comportamentos indicativos da prática do tráfico, como a tentativa de dispensar a droga ao avistar a polícia e a informação prestada pelo corréu de que adquiria entorpecentes com a apelante.

Vale ressaltar que o fato de a apelante se declarar usuária, por si só, não autoriza a conclusão de que não esteja envolvido na traficância ilícita, pois é comum a figura do traficante-usuário, que comercializa a droga para sustentar o próprio vício.

O Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas de nº 03 afirma que “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL. RECURSO MINISTERIAL. REFORMA DA DECISÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECRETADA A CONDENAÇÃO PELO NARCOTRÁFICO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a conduta da acusada (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da mesma Lei), aplicando-lhe apenas advertência sobre os efeitos do uso de entorpecentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos suficientes para afastar a desclassificação operada na sentença e estabelecer a condenação da recorrida pelo crime de tráfico de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O crime de tráfico de drogas se caracteriza pela prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/06, independentemente da efetiva comercialização do entorpecente. 4. Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a abordagem são firmes, coerentes e harmônicos, corroborados por demais elementos probatórios constantes nos autos, como apreensão da droga e dinheiro em circunstâncias indicativas de tráfico. 5. A apreensão de diminuta cocaína fracionada em nove porções, associada ao contexto da abordagem, demonstra a prática do chamado “tráfico formiguinha”, afastando a tese de uso pessoal. 6. O fato de a ré não ter confessado a prática do tráfico em nenhuma fase da persecução penal não afasta o conjunto probatório que demonstra sua vinculação ao comércio ilícito de entorpecentes. Afinal, a negativa da ré não encontra respaldo nas provas dos autos, sendo desprovida de elementos que justifiquem a desclassificação operada na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso provido. (N.U 1002165-69.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)

DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por sanções restritivas de direitos, além do pagamento de 333 dias-multa. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se as circunstâncias do caso permitem a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o delito de posse de drogas para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, considerando os elementos probatórios apresentados. III. Razões de decidir. 3. A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, laudo pericial e depoimentos testemunhais, que apontaram a destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas. 4. A quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, somadas às circunstâncias da apreensão e à existência de indícios de mercancia, inviabilizam a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sendo mantida a capitulação jurídica no art. 33, caput. 5. A condição de usuário de drogas do réu, embora alegada, não exclui a possibilidade de prática simultânea de tráfico, consoante jurisprudência consolidada. IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso desprovido. (N.U 1032136-41.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025)

Assim, não há como acolher o pleito defensivo de desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, uma vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram, de forma inequívoca, a prática do crime de tráfico de drogas.

Por todo o exposto, rejeito o pedido de desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal.

Quanto à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006 - tráfico privilegiado.

A Defesa postula a reforma da sentença para que seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em sua fração máxima (2/3).

Conforme se verifica da sentença condenatória, o juízo
a quo
APLICOU a referida causa de diminuição de pena na FRAÇÃO MÁXIMA de 2/3 (dois terços) – id. 226112231
:

Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado faz jus a essa benesse, já que primária, de bons antecedentes e não integra organização criminosa, assim como não se dedica à atividade criminosa.

Posto isto, REDUZO a pena em 2/3 (dois terços), encontrando-se em uma pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Assim, quanto a este ponto, carece de interesse recursal o pleito da defesa, pois o benefício já foi concedido na máxima extensão possível.

Em relação à exclusão da condenação ao pagamento de custas processuais.

A Defesa requer a exclusão da condenação ao pagamento das custas processuais, alegando a hipossuficiência econômica da apelante.

O pedido não é cabível.

Sabe-se que a condenação em custas constitui consectário legal da própria responsabilização criminal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, que estabelece:

Art. 804 – A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a condenação ao pagamento das custas processuais é consequência natural da condenação criminal, sendo que eventual suspensão da exigibilidade, em virtude da precária condição financeira do condenado, constitui matéria a ser aferida no momento do cumprimento da sentença, pelo juízo competente.

Nesse sentido:

Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. O momento da verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. (STJ,
AgInt
no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016,
DJe
16/12/2016)

O entendimento deste E. Tribunal de Justiça ecoa no mesmo sentido:

Ementa: Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Nulidade da busca pessoal. Ausência de ilegalidade. Autoria e materialidade comprovadas. Desclassificação para uso próprio. Agravante da reincidência. Redução da fração de aumento. Readequação da pena. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame. 1. Apelações interpostas contra sentença que os condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). O primeiro apelante foi condenado a 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, além de 650 dias-multa. O segundo apelante, beneficiado pela causa de diminuição do §4º do art. 33 da referida lei, foi condenado a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa. II. Questões em discussão 2. Há sete questões em discussão: (i) a concessão do direito de recorrer em liberdade ao primeiro apelante; (
ii
) a nulidade da busca pessoal realizada nos apelantes;
(
iii
) a absolvição por ausência de provas; (
iv
) a desclassificação do crime para posse para consumo próprio quanto ao segundo apelante; (v) a redução da fração de aumento da pena pela reincidência do primeiro apelante; (vi) a readequação da pena de multa fixada ao primeiro apelante; e (
vii
) a concessão do benefício da justiça gratuita. III. Razões de decidir 3. A manutenção da prisão preventiva do primeiro apelante se justifica pelo fato de ele ter permanecido preso durante toda a instrução processual, inexistindo alteração das circunstâncias que ensejaram a sua custódia. O regime inicial fechado fixado na sentença reforça a necessidade de manutenção da prisão cautelar. 4. A busca pessoal realizada nos apelantes foi legítima, pois amparada em fundadas suspeitas, corroboradas por denúncias anônimas e pela observação de movimentação típica do tráfico de drogas pelos agentes de segurança, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. 5. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram demonstradas pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, bem como pelas provas materiais constantes nos autos, tornando inviável a absolvição dos apelantes. 6. A desclassificação do crime de tráfico para o de posse para consumo próprio não é cabível, pois os elementos probatórios indicam a destinação mercantil da droga apreendida, não havendo comprovação de que a substância fosse exclusivamente para uso pessoal. 7. A fração de aumento pela reincidência do primeiro apelante deve ser reduzida para 1/6 (um sexto), pois a fixação de patamar superior carece de fundamentação idônea. 8. A pena de multa foi corretamente fixada, em observância ao critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal e proporcional à pena privativa de liberdade, razão pela qual não merece readequação. 9. O pedido de concessão da justiça gratuita deve ser analisado na fase executória, pois não há previsão legal para a isenção das custas processuais na sentença condenatória, sendo possível apenas a suspensão da exigibilidade da obrigação, conforme o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: (i) A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória é válida quando a custódia foi regularmente fundamentada e o réu permaneceu preso durante a instrução processual; (
ii
) A busca pessoal é lícita quando amparada em fundadas razões, conforme o art. 244 do CPP; (
iii
) Os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com as demais provas, são idôneos para fundamentar condenação; (
iv
) A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização pelo crime de tráfico; (v) A fração de aumento pela reincidência deve ser reduzida para 1/6 quando não há fundamentação idônea para majoração superior; (vi) A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade, sendo inaplicável a isenção no âmbito da condenação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXVI; CPP,
arts
. 244 e 387, §1º; CP,
arts
. 59, 68 e 61, I; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33, caput e §4º; CPC, art. 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 113.142/MG, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019; STJ,
AgRg
no HC n. 777.587/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.03.2023; TJMT, N.U 0014077-92.2018.8.11.0004, Terceira Câmara Criminal, j. 08.03.2023. (N.U 1010998-04.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)

Portanto, o afastamento e/ou análise acerca da suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, não competindo a este Tribunal, em sede de apelação, afastar a condenação ao pagamento das custas processuais.

Pedido de absolvição quanto ao pagamento dos dias-multa

Por fim, a Defesa requer a absolvição da apelante quanto ao pagamento dos dias-multa.

O pleito não comporta acolhimento.

A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal e constitui sanção de natureza penal, cuja aplicação é obrigatória, nos termos do artigo 58 do Código Penal, que dispõe:

Art. 58 – A multa, prevista em cada tipo legal de crime, tem os limites fixados no art. 49 e seus parágrafos deste Código.

No caso do crime de tráfico de drogas, o artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 estabelece a pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Assim, a pena pecuniária faz parte do preceito sancionatório constante nos tipos penais violados, não existindo dispositivo legal que viabilize a absolvição da pessoa acusada quanto ao pagamento da pena de multa, mesmo que se trate de beneficiário de assistência judiciária gratuita.

Eventual impossibilidade de pagamento da pena de multa, em razão da precariedade financeira do sentenciado, deverá ser avaliada pelo Juízo da Execução Penal, que poderá, conforme o caso, determinar o parcelamento do valor, nos termos do artigo 169 da Lei de Execução Penal.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025